Tribunal: TCU
Processo: 031.686/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do então Ministério do Esporte em razão da impugnação parcial das despesas do Convênio 45/2008, firmado com a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu/RJ, cujo objeto era a implantação de 150 núcleos de esporte educacional do Programa Segundo Tempo (PST), para atendimento a crianças, adolescentes e jovens, por meio do desenvolvimento de práticas esportivas educacionais. Análise das respostas das citações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do então Ministério do Esporte em razão da impugnação parcial das despesas do Convênio 45/2008, firmado com a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu/RJ, cujo objeto era a implantação de 150 núcleos de esporte educacional do Programa "Segundo Tempo" (PST), para atendimento a crianças, adolescentes e jovens, por meio do desenvolvimento de práticas esportivas educacionais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. Luiz Lindbergh Farias Filho, Sheila Chaves Gama de Souza, Adriano José dos Santos, Romário Galvão Maia e Sandra Maria da Silva Costa Azevedo e do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Social e Político (Idesp), em virtude das irregularidades aludidas nas letras "c1", "c2" e "c4" do item 131 da instrução da SecexTCE, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar os responsáveis designados a seguir ao pagamento solidário das quantias abaixo indicada, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: 9.2.1. Srs. Luiz Lindbergh Farias Filho e Adriano José dos Santos e Instituto de Desenvolvimento Educacional, Social e Político - Idesp: Valor original (R$) Data da ocorrência 8.000,00 11/12/2008 9.2.2. Srs. Luiz Lindbergh Farias Filho e Romário Galvão Maia e Instituto de Desenvolvimento Educacional, Social e Político - Idesp: Valor original (R$) Data da ocorrência 157.500,00 22/1/2009 157.500,00 22/1/2009 8.000,00 22/1/2009 8.000,00 22/1/2009 38.800,00 30/4/2009 157.500,00 5/6/2009 110.950,00 8/7/2009 101.850,00 8/7/2009 103.250,00 8/7/2009 93.800,00 15/7/2009 8.000,00 23/7/2009 8.000,00 23/7/2009 158.047,55 7/8/2009 141.400,00 29/9/2009 85.450,00 29/9/2009 66.821,89 29/9/2009 187.403,55 29/9/2009 43.350,00 30/9/2009 350,00 14/10/2009 350,00 14/10/2009 573,29 14/10/2009 350,00 14/10/2009 93.685,98 15/10/2009 8.000,00 15/10/2009 8.000,00 15/10/2009 30.465,25 19/10/2009 98.777,81 27/10/2009 11.423,69 27/10/2009 20.395,08 27/10/2009 84.290,00 11/11/2009 49.017,35 11/11/2009 62.922,27 11/11/2009 16.670,00 12/11/2009 8.000,00 19/11/2009 8.000,00 19/11/2009 214.640,00 9/12/2009 149.810,00 10/1/2010 34.970,00 20/1/2010 175.350,00 5/2/2010 37.582,95 8/2/2010 31.517,08 8/2/2010 16.000,00 8/2/2010 105.900,00 8/2/2010 105.900,00 8/2/2010 16.000,00 9/2/2010 141.516,66 11/3/2010 18.900,00 18/3/2010 46.952,53 31/3/2010 51.205,90 31/3/2010 19.838,52 31/3/2010 9.2.3. Sras. Sheila Chaves Gama de Souza e Sandra Maria da Silva Costa Azevedo e Instituto de Desenvolvimento Educacional, Social e Político - Idesp: Valor original (R$) Data da ocorrência Débito/Crédito 62.850,00 16/4/2010 Débito 105.900,00 17/5/2010 Débito 95.270,00 27/5/2010 Débito 91.748,33 23/6/2010 Débito 5.600,00 25/6/2010 Débito 600,00 29/6/2010 Crédito 24.300,00 8/7/2010 Débito 81.171,66 29/7/2010 Débito 76.026,68 27/8/2010 Débito 8.000,00 5/10/2010 Débito 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, § 1o, da Lei 8.443/1992 e do art. 202, § 3o, do Regimento Interno do TCU, para que o Município de Nova Iguaçu comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias indicadas a seguir aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas, até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, alertando-o de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente afasta a incidência de juros e permite que o Tribunal julgue regulares com ressalva as suas contas e lhe conceda quitação, consoante o art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU. Valor original (R$) Data da ocorrência 222.343,98 13/5/2009 15.721,77 15/5/2009 5.116,16 15/5/2009 35.318,00 25/5/2009 17.153,42 8/7/2009 31.788,50 8/7/2009 5.408,96 8/7/2009 6.741,91 8/7/2009 39.661,06 13/7/2009 10.964,95 17/7/2009 9.961,77 17/7/2009 73.046,04 9/8/2010 21.583,92 9/8/2010 77.568,95 23/8/2010 61.879,23 23/8/2010 49.700,35 2/9/2010 9.5. adiar o julgamento das contas dos Srs. Luiz Lindbergh Farias Filho, Romário Galvão Maia, Sheila Chaves Gama de Souza e Sandra Maria da Silva Costa Azevedo e do Município de Nova Iguaçu/RJ, em virtude das irregularidades aludidas nas letras "c3" e "c5" do item 131 da instrução da SecexTCE; 9.6. aplicar as seguintes multas individuais, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992: 9.6.1. Sr. Luiz Lindbergh Farias Filho: R$ 600.000,00; 9.6.2. Sr. Romário Galvão Maia: R$ 600.000,00; 9.6.3. Sra. Sheila Chaves Gama de Souza: R$ 100.000,00; 9.6.4. Sra. Sandra Maria da Silva Costa: R$ 100.000,00; e 9.6.5. Idesp: R$ 700.000,00. 9.7. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. determinar à Prefeitura de Nova Iguaçu/RJ que, no prazo de quinze dias, devolva o saldo remanescente em fundos de investimento, que somava R$ 1.109.987,30, em 14/05/2019, e se encontrava depositado na conta bancária n° 70.022-3 - agência 081-7, Banco do Brasil S/A, vinculada ao Convênio 45/2008, conforme prevê o art. 73 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 507, de 24 de novembro de 2011; 9.9. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.10. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania e à Procuradoria da República no Estado de Rio de Janeiro, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.